Tribunal: TJPA
Processo: 0000723-63.1997.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000723-63.1997.8.14.0000

IMPETRANTE: LAURILENE RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MÉDICA VETERINÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA, A QUALQUER TÍTULO, ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIII, DA “LEX MATTER”. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por LAURILENE RODRIGUES DA SILVA em face da Decisão Monocrática (Id. 16047897), proferida nos autos do pedido de cumprimento de sentença/acórdão em mandado de segurança ajuizado por LAURILENE RODRIGUES DA SILVA contra o ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Consta do
mandamus
que a Impetrante é servidora pública, exercendo o cargo de médica veterinária dos quadros da Secretaria de Estado de Agricultura, aduzindo que, embora exerça o mesmo cargo que outras servidoras, recebe um salário menor, portanto, requereu a equiparação de seu vencimento às outras servidoras que exercem o mesmo cargo que o seu.

Foi negada a liminar e intimada a Autoridade para prestar as devidas informações (Num. 4170018 - Pág. 01).

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA (Num. 4170019 - Pág. 02/20) sustentou a impossibilidade de isonomia de vencimentos devido à óbice nas disposições contidas no artigo 472 do CPC. Alega a não existência do direito líquido e certo de acordo com a Legislação Constitucional vigente. Afirma que o pedido é intempestivo e decadente, uma vez que a redução salarial ocorreu em julho de 1987, mas a ação só foi intentada em abril de 1997, ultrapassando o prazo estabelecido pela Lei 1.533/51.

Aduz que há uma vedação constitucional quanto a vinculação de salário ou vencimentos ao salário-mínimo, e não é possível alegar direito adquirido contra a Constituição, tendo em vista que a argumentação é apoiada por transcrições de artigos de leis e jurisprudências relacionados ao assunto. Destaca que não há previsão orçamentária para o pagamento e que a Impetrante não apresentou provas de suas alegações. Diante disso, o pedido deve ser julgado como totalmente improcedente.

Em Acórdão nº 32.110 (Num. 4170023 - Pág. 02/04), foi concedida a segurança para que a Impetrante receba, a partir da impetração, salários iguais aos das demais beneficiadas, podendo buscar o pagamento dos valores atrasados por meio de ação própria, pois a documentação apresentada comprovou que a Impetrante é médica veterinária na Secretaria de Estado de Agricultura, onde outras médicas veterinárias recebem salários maiores.

Inconformado com o acordão, o Estado do Pará interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Num. 4170024 - Pág. 01/12) e RECURSO ESPECIAL (Num. 4170025 - Pág. 01/07), os quais foram negados (Num. 4170028 - Pág. 01/04; Num. 4170029 - Pág. 01/03).

No dia 12/06/2019, a Impetrante Laurilene Rodrigues da Silva ajuizou AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra o Estado do Pará (Num. 4170044 - Pág. 01/05), aduzindo que ainda não tinha sido cumprido totalmente a decisão judicial, posto que, embora estabelecido a isonomia salarial, ainda permanece a desigualdade salarial entre os médicos veterinários lotados na mesma Secretaria, do mesmo cargo e classe.

Posteriormente, o Estado do Pará apresentou IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO (Num. 4170046 - Pág. 01/12), alegando a prescrição da pretensão executória, os limites objetivos da coisa julgada e a inexigibilidade do título.

Devidamente intimada, LAURILENE RODRIGUES DA SILVA apresentou manifestação à impugnação (Num. 14811423 - Pág. 01/05).

A Procuradoria de Justiça ABSTÉM-SE de intervir nestes autos.

O pedido formulado pela servidora Laurilene Rodrigues da Silva foi
julgado improcedente
, conforme Id. 16047897.

Inconformada com a decisão monocrática, a servidora Laurilene Rodrigues da Silva, interpôs
Recurso de Agravo Interno, com fulcro no art. 1021 do CPC.

A recorrente sustenta em suas razões recursais que a decisão monocrática merece ser reformada, em razão de ter sido utilizado a lógica trabalhista, deixando de ser observado que o paradigma é um exemplo para equiparação, importando apenas as tarefas e atribuições realizadas pelos trabalhadores.

Afirma que a tese levantada na decisão recorrida o salário da Agravante estaria vinculado nominalmente as servidoras apresentadas na fase inicial impossibilitando a Agravante de exigir seu direito, pois essa não tem o controle nem sobre a administração pública nem sobre os fatores decorrentes da casualidade. Coloca, assim, condição impossível de cumprir por parte da parte Agravante.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de cumprimento de Acórdão concedendo a Isonomia Vencimental, da agravante, tendo como parâmetro o vencimento base, atualizado com os reajustes concedidos aos servidores aposentados, do paradigma Ademar Monteiro, com reflexos sobre o Adicional por Tempo de Serviço e demais vantagens de natureza salarial e remuneratórias.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões recursais
afirmando que a tese deve ser rechaçada dado que inexistem razões para formular novo pedido de cumprimento de sentença.

Aduz que após o transito em julgado da decisão de mérito ocorrido em 24 de agosto de 1998, foi requerido o cumprimento do julgado e requisitado da Fazenda o valor devido, além da obrigação de fazer, conforme Id 4170041, já adimplido desde há muito.

Aduz que a isonomia àquela altura deferida já foi cumprida pelo Estado desde 1998, e, a partir de então, passou a ser cumprida a política salarial do Estado, sendo certo que a partir de então ela -- a isonomia -- não poderia mais ser invocada vez que flagrantemente inconstitucional.

Assevera que a agravante não pode receber seus vencimentos com base em padrão remuneratório de outros servidores, dado que diversos são os fatores que ensejam uma distinção remuneratória, todas de natureza pessoal, mormente em função do longo lapso de tempo verificado.

Finaliza seus argumentos afirmando que a vinculação a 8,5 salários mínimos, seja porque a própria equiparação pretendida queda-se absolutamente inconstitucional, ex vi das conclusões alcançadas nas ADPFs 33 e 47, sendo vedada até mesmo por Súmula Vinculante, é de ser rechaçada a pretensão deduzida nos autos.

Pugna pelo desprovimento do recurso de agravo interno, bem como que a parte recorrente seja condenada ao pagamento de verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno e passo ao julgamento do mérito.

II – Mérito

Da Equiparação Salarial

Examinando os autos, percebe-se que a agravante é servidora pública, exercendo o cargo de médica veterinária dos quadros da Secretaria de Estado de Agricultura, aduzindo que, embora exerça o mesmo cargo que outras servidoras, recebe um salário menor, portanto, requereu a equiparação de seu vencimento às outras servidoras que exercem o mesmo cargo que o seu.

No dia 16 de setembro de 1997 (Id. 4170023), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu Acórdão nº 32.110 (Id. 4170023 - Pág. 02/04), concedeu a segurança para que a agravante receba, a partir da impetração, salários iguais aos das demais beneficiadas, podendo buscar o pagamento dos valores atrasados por meio de ação própria, pois a documentação apresentada comprovou que a Impetrante é médica veterinária na Secretaria de Estado de Agricultura, onde outras médicas veterinárias recebem salários maiores.

Pois bem.

Entendo que não há razão para qualquer tipo de reforma da decisão agravada. Explico.

Nota-se que em petição de Id. 4170044, a Sra. LAURILENE RODRIGUES DA SILVA, por meio de seu patrono busca a execução do Acórdão nº 32.110 (Id. 4170023 - Pág. 02/04), indicando paradigma diverso daquele indicado durante a instrução processual.

Ressalto que no pedido de cumprimento de decisão judicial, fulcrado no art. 513 do CPC, no qual se busca a equiparação salarial no Acórdão original não pode ser alterado o paradigma, uma vez que, o paradigma Ademar Monteiro não foi objeto de controvérsia, não foi submetido ao contraditório e, portanto, não foi decidido na fase apropriada.

Destaco que esse novo paradigma, nunca foi lembrado na fase de conhecimento e que esta Corte não pode utilizá-lo como parâmetro, pois estaríamos extrapolando os limites da coisa julgada, acrescentando aspectos.

Além disso, destaco nesta decisão que o pleito em comento não se coaduna com a Carta Política, uma vez que o óbice de constitucionalidade reside no final deste dispositivo ao prever a vinculação entre os vencimentos da classe inicial de Delegados de Polícia com os da remuneração dos cargos de Investigador e Escrivão, na medida em que o art. 37, inciso XIII, da CF, desde sua redação original, veda a vinculação ou equiparação de vencimentos no serviço público, “in verbis”:

“Art. 37. (...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;”

Deveras, vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui posicionamento quanto à inconstitucionalidade de normas que estabelecem equiparação de vencimentos entre servidores de diferentes carreiras. Nesse sentido, em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou aquele Sodalício, “verbis”:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO”. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ADVOGADO”, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006.

(ADI 4345, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019)

Vale ressaltar que a proibição constitucional confere racionalidade à gestão pública, impedindo que sejam ampliados, sem específica previsão legislativa, os efeitos financeiros de determinada política remuneratória. A Constituição da República prestigia a adoção de lei específica para efeito de fixação ou de alteração da remuneração de servidores públicos na forma do seu artigo 37, XI, de tal sorte que a prática da equiparação, por promover alterações de vencimentos automáticas, subverte esse modelo.

No caso vertente, considerando-se a impossibilidade de vinculação de servidor público a qualquer título, conforme disciplina a norma constitucional e a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), inexiste direito líquido e certo em favor da recorrente à percepção de vencimento estabelecido em percentual mínimo sobre a remuneração paga a outro servidor público da Secretaria de Estado de Agricultura.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2024